Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715347-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019715-97.2016.8.07.0001 – id 189447121) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores, sob o fundamento de que cabe ao Juiz promover a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições específicas em cada caso concreto, bem como porque há bens penhorados no processo que, ao que parecem, podem ser suficientes para satisfazer a dívida, e intimou o credor a promover a localização dos veículos, sob pena de cancelamento da penhora. 2. Trata-se, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas. 3. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator